Tribunal: TJDFT
Processo: 0711808-10.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711808-10.2019.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO RAMIRO DA SILVA EMBARGADO: KALYARA DE SOUSA E MELO D E S P A C H O O embargante João Ramiro da Silva pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de novembro de 2020 10:00:16. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator